Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO A COORPRE noticiou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE ABREU (ID: 32391410). Com efeito, julgo extinta a execução em face de MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE ABREU, com fulcro no art. 924, II, do CPC. II - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS JUDICIAIS DE ID: 30007118 (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) Quanto à impugnação de ID: 32158019, esclareça o SINDIRETA se a anuente MARIA DA GRAÇA ABREU DE CARVALHO teve alteração de sobrenome, haja vista que consta MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE ABREU na autuação (CPF: 527.507.791-20). Observe-se ainda a extinção do feito supra. Depois, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos no tocante à citada impugnação. Prestados os esclarecimentos pela Contadoria, dê-se vista às partes. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador